Tribunal: TJMT
Processo: 1006356-02.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006356-02.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSELIA GOMES DA SILVA - CPF: 190.385.691-49 (EMBARGANTE), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), MARCIA REGINA DA SILVA - CPF: 291.825.918-73 (EMBARGANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), MARCONE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 227.407.098-97 (EMBARGANTE), ALESSANDRO LUIS BUOSI - CPF: 551.380.711-49 (APELADO), MARCIA REGINA DA SILVA - CPF: 291.825.918-73 (EMBARGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), MARCONE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 227.407.098-97 (EMBARGADO), ALESSANDRO LUIS BUOSI - CPF: 551.380.711-49 (EMBARGANTE), JOSELIA GOMES DA SILVA - CPF: 190.385.691-49 (EMBARGADO), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS JOSELIA
,
REJEITADOS MARCIA E MARCONE, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS E EMBARGOS ACOLHIDOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos no âmbito de ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores, julgada improcedente em reconvenção.

A embargante alegou omissão quanto à condenação autônoma dos réus reconvintes em honorários pela improcedência da reconvenção. Os segundos embargantes apontaram omissões sobre alegações de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à condenação dos reconvintes em honorários advocatícios pela improcedência da reconvenção; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise de alegações de cerceamento de defesa e necessidade de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão foi omisso em relação à fixação de honorários pela sucumbência da reconvenção, devendo ser sanada a omissão, fixando-se honorários em 10% sobre o valor da reconvenção.

Quanto aos embargos opostos pelos réus reconvintes, não há omissão relevante, pois as teses de cerceamento de defesa e aplicação da teoria da imprevisão foram suficientemente analisadas e rejeitadas no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos, para fixar honorários advocatícios pela improcedência da reconvenção em 10% sobre o valor atribuído à reconvenção. Embargos de declaração rejeitados quanto ao pedido de rediscussão do mérito.

Tese de julgamento: “1. A improcedência da reconvenção enseja condenação autônoma em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 8º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1001104-37.2018.8.11.0021, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08.12.2022, DJE 08.12.2022; TJMT, EDcl n. 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Joselia Gomes da Silva e, por Márcia Regina da Silva e Marcone Bezerra dos Santos, no âmbito da ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores indevidamente percebidos.

Joselia Gomes da Silva sustenta omissão no acórdão no que se refere à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pela improcedência da reconvenção, argumentando que a reconvenção foi rejeitada e, portanto, caberia condenação autônoma dos réus ao pagamento de honorários em favor da autora.

Márcia Regina da Silva e Marcone Bezerra dos Santos, por sua vez, alegam diversas omissões no acórdão embargado, notadamente quanto ao alegado cerceamento de defesa e à aplicação da teoria da imprevisão para revisão contratual, sustentando que as condições pactuadas no contrato foram profundamente impactadas por fatos supervenientes e imprevisíveis, como a pandemia de Covid-19, que teriam impossibilitado o cumprimento das obrigações no prazo inicialmente acordado.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular parcialmente o julgado, viabilizando a produção de prova oral e reanálise da pretensão reconvencional, além de prequestionar dispositivos legais e constitucionais.

Contrarrazões juntadas no id 298581870 e id 300527357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

1.

Dos Embargos opostos por
Joselia Gomes da Silva

A controvérsia diz respeito à necessidade de explicitar, no julgado, a condenação autônoma dos réus ao pagamento de honorários pela sucumbência na reconvenção, tendo em vista que, apesar de a reconvenção ter sido julgada improcedente, não houve fixação específica da verba honorária correspondente.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 1º, estabelece que são devidos honorários advocatícios também na reconvenção quando houver resistência. A reconvenção constitui ação autônoma e, uma vez julgada improcedente, enseja a condenação específica do reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios.

Embora o acórdão tenha majorado os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, é fato que não dispôs expressamente sobre a sucumbência relativa à reconvenção, o que caracteriza omissão e que deve ser suprida para evitar dúvidas na execução do julgado.

Destaca-se, nesse sentido, o seguinte julgado:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SERVIÇOS DE TELEFONIA - FIDELIZAÇÃO – MULTA – CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECONVENÇÃO –REQUERIDA/RECONVINTE VENCEDORA DE PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS – PAGAMENTO INTEGRAL DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O posicionamento do CDC que determina a inversão do ônus da prova é aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista. Embora permitida a cobrança de multa por fidelidade, é necessária a comprovação de que houvera contratação da cláusula de permanência, o que não ocorreu no caso. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Quanto ao ônus sucumbencial da reconvenção, nota-se que a requerida/reconvinte foi vencedora de parte mínima dos pedidos da reconvenção, possibilitando sua condenação nas verbas de sucumbência integralmente, conforme disposto no art. 86, § único, do CPC, com sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios equivalente a 10% sobre o valor da reconvenção, devidamente atualizado pelo INPC. (N.U 1001104-37.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)

Assim, reconhecida a omissão apontada, impõe-se a sua correção, esclarecendo que os réus devem arcar também com os honorários advocatícios pela improcedência da reconvenção, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à reconvenção, observado o art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos meramente integrativos, sem modificação do resultado final do acórdão embargado, apenas para explicitar a condenação dos réus reconvintes ao pagamento de honorários advocatícios pela improcedência da reconvenção, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à reconvenção, observado o art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

2.

Dos Embargos opostos por
Márcia Regina da Silva e Marcone Bezerra dos Santos

A controvérsia limita-se a verificar se efetivamente o acórdão embargado deixou de apreciar questões que teriam sido relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente a alegada necessidade de revisão contratual e eventual anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

Examinando o acórdão, constata-se que ele analisou de maneira suficiente as matérias essenciais ao julgamento, fundamentando expressamente a desnecessidade de reabertura da instrução e da desnecessidade de dilação probatória, diante da suficiência da prova documental. Cito para melhor ilustrar (id 295741355):

“A controvérsia é essencialmente jurídica, envolvendo a interpretação da cláusula que afasta correção monetária se a escritura não fosse outorgada em até 12 meses. A validade e existência de eventual saldo residual podem ser decididas com base na robusta prova documental: contrato, comprovantes de pagamento e documentação dominial.

Além disso, é vedada prova testemunhal para alterar cláusulas claras e formalmente pactuadas, salvo para demonstrar vícios de consentimento, o que não foi alegado”.

E, ainda:

“Os réus apenas qualificam a cláusula como “ilícita” e “incompreensível”, sem indicar vícios que justifiquem sua desconstituição. Ademais, consta que os próprios réus usaram cláusula idêntica em contratos com terceiros, afastando a tese de surpresa ou abusividade”.

No caso, ainda que o acórdão tenha decidido de forma contrária aos interesses dos embargantes, não se verifica omissão quanto aos fundamentos essenciais da causa, razão pela qual os embargos carecem de fundamento e devem ser rejeitados.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025